Tribunal: STJ
Processo: 0060979-61.2012.8.13.0456
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2250235 - MG(2025/0376974-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANNE ELISE STUGIS - SP286917
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIK SILVEIRA VIEIRA - MG084329
KAROLAYNE DE SA FERREIRA SILVA - MG219523
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
ART. 1.022
FISCAL. ISSQN. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS
FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO
. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução das controvérsias
desnecessidade da instauração de processo administrativo prévio em
atinentes à
tributo sujeito a lançamento por homologação. Incidência, por analogia, das Súmulas n.
283 e 284/STF.
nulidade da CDA
III –
, o questionamento acerca da
In casu
demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56454584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bf513a9-5255-46c1-a321-770e6d04de3a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 4bf513a9-5255-46c1-a321-770e6d04de3a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2250235 - MG(2025/0376974-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANNE ELISE STUGIS - SP286917
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIK SILVEIRA VIEIRA - MG084329
KAROLAYNE DE SA FERREIRA SILVA - MG219523
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
ART. 1.022
FISCAL. ISSQN. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS
FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução das controvérsias
desnecessidade da instauração de processo administrativo prévio em
atinentes à
tributo sujeito a lançamento por homologação. Incidência, por analogia, das Súmulas n.
283 e 284/STF.
nulidade da CDA
III –
, o questionamento acerca da
In casu
demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na

Súmula n. 7/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
, contra a
ITAÚ UNIBANCO S.A.
decisão monocrática de minha lavra que conheceu em parte e negou provimento ao
Recurso Especial (fls.
).
519/528e
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

Sustenta o Agravante, em síntese, que:
(i) houve negativa de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, ante omissões e obscuridades no acórdão
estadual, não sanadas pela decisão agravada (fls.
);
540/542e
(ii) não incidem, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal, porque as razões recursais teriam impugnado os fundamentos do acórdão
recorrido (fls.
);
540/541e
(iii) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa pode ser apreciada sem
revolvimento fático-probatório, afastada a
por se tratar de questão de
Súmula 7/STJ,
direito e valoração jurídica (fls.
).
541/542e
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 569/572e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Cinge-se a controvérsia à modalidade de lançamento do ISS e à validade da
CDA.
- Da alegação de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
A recorrente aponta nulidade do acórdão dos embargos de declaração por
prestação jurisdicional incompleta, com decisão obscura e omissa.
Obscuridade porque não deixou claros os motivos pelos quais o lançamento
dos créditos tributários de ISS em cobrança, apurados pela própria autoridade fiscal,
dispensaria a instauração de procedimento tributário administrativo prévio.
Omissão sobre: (i) motivos da dispensabilidade de processo administrativo
em situação de lançamento complementar de ofício de ISS; (ii) ocorrência de apuração
e lançamento de ofício pelo fisco; (iii) negativa municipal de fornecer número e cópias
do auto de
administrativo; (iv) impossibilidade de identificar fatos
infração/processo
geradores e serviços tributados diante da fundamentação legal genérica e da ausência
do número do processo administrativo (fls.
).
282/284e
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

Afastam-se as alegadas omissões porquanto a Corte de origem consignou a
modalidade de lançamento aplicada (homologação), distinguiu-a do lançamento de
ofício e registrou a validade da notificação juntada, suficiente para a constituição
definitiva e a inscrição em dívida ativa. Com esse fundamento, afastou a premissa de
lançamento complementar de ofício e a necessidade de instaurar procedimento
administrativo prévio na hipótese de tributo declarado e recolhido a menor.
Quanto ao acesso ao processo administrativo e à identificação do crédito, a
decisão reconheceu a presunção de certeza e liquidez da CDA e atribuiu ao
contribuinte o ônus de ilidi-la, inexistindo cerceamento de defesa:

Pois bem, em relação à ausência de procedimento tributário administrativo,
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso do
ISSQN e multa, desnecessária a instauração de prévio processo
administrativo para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se
exigível a exação a partir da declaração feita pelo contribuinte.
Com efeito, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o
próprio sujeito passivo declara e antecipa o valor devido, sem prévio exame
da autoridade fazendária, dispensando-se, portanto, a instauração de prévio
processo administrativo, nos termos da sumula 436 do Superior Tribunal de
Justiça: [...].
No caso, o exequente juntou aos autos o comprovante de notificação
(ordem 18), sem a qual não haveria falar em constituição definitiva do
crédito tributário e, por conseguinte, em legítima inscrição em dívida ativa,
condição imprescindível para o prosseguimento da ação executiva.
Na sentença, o julgador originário tratou da forma de lançamento do tributo
e sua constituição, bem como da ausência de defesa específica do
contribuinte (ordem 23):
Deste modo, tenho que a falta de indicação do PTA não é causa de
nulidade do título.
Nesse sentido, [...].
No mais, percebe-se que, tanto na notificação (ordem 18), quanto na CDA
(ordem n. 12 – fls. 9), houve a indicação da fundamentação legal do tributo.
[...].
Assim, não há falar em cerceamento de defesa. Em relação à validade da
certidão de dívida ativa, dispõe o
o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal:
art. 2
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 5o - O Termo de Inscrição de
Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e,
sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem,
a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se
for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o
número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do
processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o
valor da dívida.
Na hipótese presente, constou da referida CDA o valor originário da dívida
(R$180.158,79), o termo inicial (
), a origem e o fundamento
01/07/2010
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

legal, e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei, em observância aos requisitos exigidos no
o, § 5o, II, da LEF
art. 2
(ordem 12, fl. 9 - pdf).
Logo, não restou afastada a presunção de veracidade, de certeza, liquidez
e exigibilidade da CDA.
(fls.
)
206/212e

Doutrinariamente, decisão obscura "é aquela consubstanciada em texto de
difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela
" (BONDIOLI, Luiz Guilherme
impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo [...]
Aidar apud THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50a ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2017, vol. III. p. 1.311).
No plano jurisprudencial, a obscuridade é tida como "fenômeno
representativo de acórdão ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e
" (2a T., EDcl no
Rel. Min.
enigmático em sua parte dispositiva [...]
REsp n. 919.427/RJ,
Assusete Magalhães, j. 02.02.2017).
Assim, cabe a oposição de embargos de declaração quando a obscuridade
disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela
parte não são estampados no julgado, como pretende o Recorrente.
, aponta-se a ocorrência de obscuridade porque não deixou claros os
In casu
motivos pelos quais o lançamento dos créditos tributários de ISS em cobrança,
apurados pela própria autoridade fiscal, dispensaria a instauração de procedimento
tributário administrativo prévio.
Afasta-se a obscuridade, pois a Corte de origem explicitou o lançamento por
homologação, a exigibilidade decorrente da declaração do contribuinte e a juntada da
notificação, sendo desnecessário procedimento administrativo prévio (fls.
).
206/207e
Detida análise do acórdão embargado revela que tal fenômeno não se
encontra presente.
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1431157/PB,
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl
REsp 11041181/SP,
nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1334203/PR,
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

Afastada a alegação de nulidades no acórdão recorrido, passo ao exame da
questão de fundo.

- Do lançamento tributário
O tribunal de origem concluiu ser desnecessária a instauração de processo
administrativo prévio em tributo sujeito a lançamento por homologação, mesmo diante
de recolhimento a menor, pois a exigibilidade decorre da declaração do contribuinte,
nos termos da
com notificação comprovada:
Súmula 436/STJ,

Pois bem, em relação à ausência de procedimento tributário administrativo,
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso do
ISSQN e multa, desnecessária a instauração de prévio processo
administrativo para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se
exigível a exação a partir da declaração feita pelo contribuinte.
Com efeito, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o
próprio sujeito passivo declara e antecipa o valor devido, sem prévio exame
da autoridade fazendária, dispensando-se, portanto, a instauração de prévio
processo administrativo, nos termos da sumula 436 do Superior Tribunal de
Justiça: [...].
No caso, o exequente juntou aos autos o comprovante de notificação
(ordem 18), sem a qual não haveria falar em constituição definitiva do
crédito tributário e, por conseguinte, em legítima inscrição em dívida ativa,
condição imprescindível para o prosseguimento da ação executiva.
Na sentença, o julgador originário tratou da forma de lançamento do tributo
e sua constituição, bem como da ausência de defesa específica do
contribuinte (ordem 23):
Deste modo, tenho que a falta de indicação do PTA não é causa de
nulidade do título.
Nesse sentido, [...].
No mais, percebe-se que, tanto na notificação (ordem 18), quanto na CDA
(ordem n. 12 – fls. 9), houve a indicação da fundamentação legal do tributo.
[...].
Assim, não há falar em cerceamento de defesa.
(fls.
)
206/208e

Entretanto, a parte recorrente não impugnou esse fundamento, alegando,
tão somente, que não homologados os valores declarados, o fisco promoveu
lançamento complementar de ofício, impondo a instauração de procedimento
administrativo para constituir o crédito e garantir contraditório e ampla defesa, sob
pena de cerceamento, sendo inaplicável a
ao caso concreto (fls.
Súmula 436/STJ
).
285/290e
Aduz, ainda, que a Fazenda negou fornecer número e cópias do processo
administrativo de origem da CDA, inviabilizando a identificação da constituição e da
origem do crédito e acarretando cerceamento de defesa (fls.
).
290/292e
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENCONTRO DE CONTAS. INSURGÊNCIA.
REDISCUSSÃO
EM
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N.
283 E 284/STF.
(...)
IV - São deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam
razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do
julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.151.197/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CPC/2015.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
CRÉDITO
EXECUTADO.
CDA.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E HIGIDEZ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
(...)
III - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.137.726/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

- Da nulidade da CDA
Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts. 202, III e V, e
203 do Código Tributário Nacional, e
o, § 5o, III e VI, da
alegando-
art. 2
Lei 6.830/1980,
se, em síntese nulidade da CDA por ausência de indicação específica da origem,
natureza e fundamentação legal do crédito, inclusive do número do processo
administrativo, inviabilizando a identificação dos serviços tributados e a defesa (fls.
).
292/296e
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos, concluiu pela inexistência de nulidade da CDA, por conter
valor originário, termo inicial, origem, fundamento legal e forma de cálculo dos
encargos, preservando a presunção de veracidade, certeza, liquidez e exigibilidade:

Em relação à validade da certidão de dívida ativa, dispõe o
o, § 5o, da
art. 2
Lei de Execução Fiscal:
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 5o - O Termo de Inscrição de
Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e,
sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem,
a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se
for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o
número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do
processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o
valor da dívida.
Na hipótese presente, constou da referida CDA o valor originário da dívida
(R$180.158,79), o termo inicial (
), a origem e o fundamento
01/07/2010
legal, e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei, em observância aos requisitos exigidos no
o, § 5o, II, da LEF
art. 2
(ordem 12, fl. 9 - pdf).
Logo, não restou afastada a presunção de veracidade, de certeza, liquidez
e exigibilidade da CDA.
(fls.
)
209/212e

, a análise da pretensão recursal –
– a fim de
In casu
nulidade da CDA
revisar o entendimento adotado pela Corte a qua acerca da higidez do título executivo
demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz da
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55389136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: cf659626-762e-403c-97b6-3b1d73a6663e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.250.235 / MG
Número Registro: 2025/0376974-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00609796120128130456
10456120060979000
10456120060979001
10456120060979002
10456120060979003 10456120060979004 609796120128130456
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ANNE ELISE STUGIS - SP286917
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG066493
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANO HENRIK SILVEIRA VIEIRA - MG084329
KAROLAYNE DE SA FERREIRA SILVA - MG219523
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ANNE ELISE STUGIS - SP286917
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
ANTONIO CHAVES ABDALLA - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCIANO HENRIK SILVEIRA VIEIRA - MG084329
Documento eletrônico VDA56448655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:29
Código de Controle do Documento: 93e95bdb-9304-4926-b368-56abf8918ae9

KAROLAYNE DE SA FERREIRA SILVA - MG219523
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:29
Código de Controle do Documento: 93e95bdb-9304-4926-b368-56abf8918ae9